Tribunal: CARF
Processo: 11050.720754/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.720754/2013-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.313 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
PAESE - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 27/05/2008 a 22/11/2012
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE ESTRANHA AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não se conhece de matéria trazida em Recurso Especial, no presente caso, para
altercar a aplicação da multa pelo subfaturamento, ainda que esteja
comprovada a prática de subfaturamento, quando a autoridade fiscal não
lançou efetivamente essa penalidade específica, não podendo o julgador fazê-lo
de forma indireta, em respeito ao art. 142 do CTN de art. 10 do Decreto
70.235/72.
Não houve imputação dessa penalidade específica no auto de infração.
MULTA
PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE..
PRÁTICA
DE
SUBFATURAMENTO
Não há que se falar em perdimento da mercadoria ou multa por conversão aos
casos caracterizados como subfaturamento, nos termos do art. 689, § 3o-A do
Regulamento Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, no que se refere à multa lançada, substitutiva
do perdimento e, na parte conhecida, em dar provimento para afastar a referida multa, com
fundamento no art. 689, § 3o-A do Regulamento Aduaneiro.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.720754/2013-33
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente), Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro
Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3302-004.289, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, rejeitou as preliminares arguidas
e, no mérito, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 27/05/2008 a 22/11/2012
MERCADORIA ESTRANGEIRA NÃO LOCALIZADA. INCIDÊNCIA DO II.
POSSIBILIDADE.
O II incide sobre mercadoria estrangeira submetida à pena de perdimento, que
não sido localizada, consumida ou revendida.
PENA
DE
PERDIMENTO.
MERCADORIA
ESTRANGEIRA
DESEMBARAÇADA.
PAGAMENTO
PARCIAL
DOS
TRIBUTOS.
MERCADORIA
NÃO
LOCALIZADA.
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO EM MULTA. POSSIBILIDADE.
Aplica-se a pena de perdimento à mercadoria estrangeira já desembaraçada,
cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante
artifício doloso. Se a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida
ou revendida, a pena perdimento converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

FRAUDE NO PREÇO. RECOLHIMENTO PARCIAL DE TRIBUTOS
MEDIANTE
ARTIFÍCIO
DOLOSO.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
O emprego de artifício doloso, mediante subfaturamento do preço da
mercadoria importada, com vistas a reduzir a base de cálculo tributos devidos
na operação de importação, autoriza o agravamento da multa de ofício para
150% (cento e cinquenta por cento).
SIGILO DE DADOS. DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE ARQUIVOS
MAGNÉTICOS REGULARMENTE COPIADOS DE COMPUTADORES DA
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. NULIDADE DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se reputa ilícita, por violação ao sigilo de dados e de correspondência, os
documentos que tenham relação direta ou indireta com a atividade da pessoa
jurídica, extraídos de arquivos magnéticos existentes nos computadores do
estabelecimento fiscalizado ou utilizados por seus sócios administradores,
regularmente copiados, com a aquiescência do representante legal da pessoa
jurídica diligenciada, no âmbito do procedimento de regular de diligência.
REVISÃO
ADUANEIRA.
PREVISÃO
EXPRESSA
EM
LEI.
SUBFATURAMENTO NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO
DE TRIBUTOS E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. CABIMENTO.
Se na fase de revisão aduaneira do despacho de importação for apurado
subfaturamento no preço da operação de importação, enquanto não decaído o
direito de constituir o crédito tributário, a autoridade fiscal tem o dever de
proceder o lançamento da diferença de tributo apurada e aplicar as
penalidades cabíveis.”

Insatisfeito, o sujeito passivo e seus sócios autuados como devedores solidários
Evandro Paese e Marijane Paese de Toni interpuseram Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Pelo princípio da especialidade na hipótese de subfaturamento, o artigo 88
e Parágrafo único da Medida Provisória no 2.158-35/2001 prevê apenas a
aplicação de multa administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou, ainda, entre o
preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência de impostos
 Os recorrentes pessoa físicas também recorrem quanto a essa matéria da
responsabilização solidária dos sócios da Pessoa Jurídica Paese - Comércio
de Ferragens Ltda. inconformados com o improvimento do recurso
voluntário e manutenção da autuação, a despeito da inexistência de prova
de atuação dolosa, com intuito de fraudar os controles aduaneiros e fiscais,
em benefício próprio, requisitos sem os quais não se pode cogitar da
aplicação do art. 135 do CTN;
 Ausente prova robusta, cabal e insofismável do agir doloso, com intenção
de fraudar os controles aduaneiros dos sócios, não há como imputar-lhes a
responsabilidade solidária, especialmente em casos como o dos autos, em
que não tal responsabilização não visa a substituição do sujeito passivo da
obrigação e não há prova de que tivessem buscado vantagem pessoal nesse
agir supostamente fraudulento;
 Há nulidade do procedimento fiscal, processado sem obedecer os mínimos
rigores formais, o que deflui da inexistência de Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF;
 Os autos retratam situação absolutamente incomum, pois a autuação
resultou de grave violação de direitos e prerrogativas da contribuinte e seus
sócios, materializada no ingresso no estabelecimento sem ordem judicial,
devassa e cópia de centenas de mensagens eletrônica e arquivos
magnéticos, cujo conteúdo foi interpretado livremente pelos Auditores
Fiscais;
 Nesse contexto fático-jurídico, a apelante demonstra a flagrante violação de
suas garantias constitucionais, a ilegalidade da autuação, sem poder tomar
ciência da instauração do procedimento, conhecer as eventuais
irregularidades objeto da investigação, as DI ́s abrangidas em determinado
período, tampouco responder questionamentos e fornecer documentos, mas,
sim, para ficar intimada da lavratura do Auto de Infração, do lançamento
milionário lançado, sem as mínimas cautelas necessárias para
caracterização da inequívoca ciência..
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

Requerem, assim, que seja declarada a nulidade do Auto de Infração e do
Termo de Sujeição Passiva Solidária dos Sócios, cancelando o crédito fiscal subjacente.

Em despacho às fls. 1818 a 1824, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo responsável solidário Evandro Paese, admitindo rediscussão da matéria
“impossibilidade de aplicação da pena de perdimento e sua conversão em multa em lugar da
multa pelo subfaturamento com base no princípio da especialidade”. Quanto ao sujeito passivo e
responsável solidária Marijane Paese Toni, o recurso foi considerado intempestivo, eis que
tomaram ciência do acórdão no dia 20.7.17 e apresentaram o recurso em 8.8.17.

Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo e por seus sócios
autuados como devedores solidários Evandro Paese e Marijane Paese De Toni. Requerem o
seguimento do recurso especial interposto por Paese e sua sócia devedora solidária Marijane

Em despacho de agravo às fls. 1918 a 1920, o agravo foi rejeitado,
prevalecendo o seguimento parcial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo
dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria”;
 Esta não é a situação aqui enfrentada, onde a fiscalização teve acesso à
fatura ou à invoice verdadeira, contendo o real preço da operação
comercial.
 No presente caso não há que se falar em impossibilidade de apuração do
preço praticado na importação. Pelo contrário, a fiscalização demonstrou
irreparavelmente a existência do subfaturamento, possibilitando a perfeita
apuração do preço praticado pelo Recorrente nas importações.

Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo Evandro
Paese, conheço parcialmente o Recurso Especial, somente em relação à discussão acerca da
“impossibilidade de aplicação da pena de perdimento”, e não sobre a sua “aplicação/conversão
em multa pelo subfaturamento com base no princípio da especialidade”. O que concordo em
parte com o exame de admissibilidade constante em despacho.

Ora, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento parcial,
entendo não ser possível aplicar a multa pelo subfaturamento, eis que a autoridade fiscal não
lançou efetivamente essa multa, não podendo o julgador fazê-lo de forma indireta, em respeito
ao art. 142 do CTN, que estabelece ser competência privativa da autoridade fiscal constituir
crédito tributário, mediante lançamento, e ao art. 10 do Decreto 70.235/72, que dispõe que o auto
de infração deve ser lavrado por servidor competente e ainda conter obrigatoriamente a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável. No caso em comento, não houve menção
dessa multa específica no auto de infração, não podendo o julgador, que possui competência de
julgar recursos, limitando-se aos autos do processo, fazê-lo (lançamento) indiretamente para fins
de conversão da multa lançada, que não se insere ao evento qualificado, em multa estranha não
objeto do auto de infração, qual seja, multa pelo subfaturamento.

Em vista do exposto, é de se conhecer parcialmente do Recurso Especial do
sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto a parte conhecida, importante recordar
que foi analisado pelo colegiado a quo que, pelo teor das mensagens constantes dos autos, o
conluio entre exportador e importador, bem como a manifesta má fé e o claro intuito doloso dos
recorrentes no sentido de burlar a fiscalização e fraudar os preços das operações de importação,
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

mediante a apresentação de comercial invoice falsa, para fins de instrução do despacho
aduaneiro de importação e redução ilícita dos tributos devidos na operação.

Extraiu-se ainda das mensagens presentes nos autos que os sócios da autuada
não só tinham pleno conhecimento da fraude como foram os mentores e executores de todos os
atos ilícitos praticados com o evidente propósito de fraudar o pagamento dos tributos devidos. E
que todos esses documentos, dados e informações obtidos pela fiscalização e coligidos aos autos
(anexos 01 a 21) confirmaram que, de forma contumaz e intencional, a autuada omitiu nas
faturas comerciais, que instruíram os respectivos despachos aduaneiros importação, de 20%
(vinte por cento) a 35% (trinta e cinco por cento) do preço real das mercadorias importadas. Vê-
se, assim, considerando os eventos ocorridos que ocorreu efetivamente a infração de
subfaturamento, eis que o conceito de subfaturamento se resume na caracterização da diferença
entre o preço cobrado na fatura e aquele que fora ajustado – por pagamento à parte fora da
escrita fiscal/contábil

Na hipótese dos autos, a aplicação da multa prevista no art. 23 do Decreto-Lei
n° 1.455/76 teve como motivação justamente o subfaturamento, conduta para a qual já havia (e
ainda há) previsão de penalidade específica. Vê-se parte do auto de infração:
“[...]
Com efeito, verifica-se que o próprio Sr. Evandro Paese, sócio administrador
da Paese – Comércio de Ferragens Ltda., solicita ao exportador a emissão de
fatura com apenas 70% do valor das mercadorias e termos de pagamento
100% à vista [...]”

Desta forma, considerando que a aplicação da penalidade prevista no art. 23 da
Decreto-Lei no 1.455/76 foi motivada pelo subfaturamento, conduta esta que já se encontra
prevista em norma específica, qual seja, no art. 88 da MP 2158, é de se aplicar a penalidade mais
específica. Eis (destaques meus):
“Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo
dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes
critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o
princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.”

Ainda que tenha havido artifício doloso adotado pela importadora, o que
efetivamente ocorreu foi a infração de subfaturamento. Ao reler o auto de infração, percebo que
o fato central descrito como infração é o subfaturamento. E nesse caso, a declaração falsa é meio
para essa prática.

De fato, há infração específica para a prática de subfaturamento e ela deve
prevalecer sobre a hipótese de penalidade menos específica. Sendo assim, inegável a aplicação
de dispositivo mais específico e que se insere à essa hipótese. Ademais, é de se trazer ainda o art.
703 do Regulamento Aduaneiro, que diz que na hipótese em que o preço declarado for diferente
do arbitrado na importação aplica-se a penalidade específica. O que mais uma vez resta aplicar a
multa sobre a diferença, e não a aplicação da pena de perdimento.

Frise-se tal entendimento vários julgados do TRF4: MAS no
2004.70.00.023232-0/PR, 2a Turma, Rel. Dirceu de Almeida Soares, DJU de 27/4/2005, p. 737;
TRF 4, MAS no 2005.70.00.003840-4/PR, 2a Turma, Rel. Des. Antônio Albino Ramos de
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

Oliveira, DE de 14/06/2007; TRF 4, MAS 2001.70.00.036547-1/PR, 1a Turma, Rel. Des. Joel
Ilan Paciornil. DE de 14/6/2007. E ainda julgados do STJ: REsp 12187798 PR 2010/0198397-1 e
REsp 1240005 RS 2011/0042131-1.

Não sendo demais lembrar que o CTN traz em seu art. 98 que os Acordos de
Valoração Aduaneira prevalecem sobre as demais normas internas.

Sendo assim, vê-se que se deve afastar a multa de perdimento, pois não seria a
multa legitima a ser aplicada no presente caso, com fundamento no art. 689, § 3o-A do
Regulamento Aduaneiro, eis:
“Art. 689............
[...]
§3oA O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica, exceto o caso de falsidade ideológica referente exclusivamente ao
preço, que implique subfaturamento na importação, sem prejuízo da aplicação
da pena de multa nesta hipótese.”

Isto posto, é de se afastar a multa imputada pela autoridade fiscal, por haver
multa mais específica no presente caso; mas que, por sua vez, como dito alhures, a multa
específica não foi objeto do auto de infração.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo para afastar a multa de perdimento, com fundamento no art. 689, § 3o-A do
Regulamento Aduaneiro.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.313 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.720754/2013-33

Fl. 2068
DF CARF MF
Original